Tribunal: TJSP
Processo: 3002312-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARA EXPURGAR OS JUROS ILEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. Devolução dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.030, II, e art. 1040, II, do CPC, para adequação da fundamentação ou manutenção da decisão, de acordo com o decidido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARA EXPURGAR OS JUROS ILEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. Devolução dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.030, II, e art. 1040, II, do CPC, para adequação da fundamentação ou manutenção da decisão, de acordo com o decidido pelo STJ em sede de repetitivo, REsp no 1.185.036/PE, Tema no 421. Entendimento do C. STJ no sentido de ser possível a fixação da verba sucumbencial no acolhimento, mesmo que parcial, da exceção de pré- executividade. Decisão proferida por esta Turma Julgadora que não conflita com o Tema no 421 da Corte Especial. Acórdão mantido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3002312-34.2019.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada TRAFTI LOGISTICA S A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o julgamento, V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ
E ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3002312-34.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 3002312-34.2019.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Trafti Logistica S A
Comarca: Rio Claro
Juiz: André Antonio da Silveira Alcantara
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 16761
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO
PARA EXPURGAR OS JUROS ILEGAIS. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Devolução dos autos pela E. Presidência da Seção de
Direito Público deste Tribunal de Justiça, nos termos do
art. 1.030, II, e art. 1040, II, do CPC, para adequação da
fundamentação ou manutenção da decisão, de acordo com
o decidido pelo STJ em sede de repetitivo, REsp no
1.185.036/PE, Tema no 421. Entendimento do C. STJ no
sentido de ser possível a fixação da verba sucumbencial no
acolhimento, mesmo que parcial, da exceção de pré-
executividade.
Decisão
proferida
por
esta
Turma
Julgadora que não conflita com o Tema no 421 da Corte
Especial. Acórdão mantido.

Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
para reforma da r. decisão de fls. 139 dos autos originários que, em execução
fiscal ajuizada pela Fazenda do Estado de São Paulo em face de Big Brands
Launcher Confecções Ltda., acolheu a exceção de pré-executividade e
determinou à Fazenda Estadual que proceda ao recálculo do débito exequendo
adequando os juros aos índices da taxa SELIC, condenando-se, por fim, a
FESP no pagamento dos honorário advocatícios em 20% sobre o proveito
econômico.
Inconformada, a agravante pugna, em suma, pelo
provimento do recurso para afastar os honorários fixados, já que não houve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3002312-34.2019.8.26.0000 -Voto no
3
extinção da execução fiscal.
Dispensadas as informações, o recurso foi encaminhado
diretamente à Mesa para julgamento (fls. 11).
Esta 13a Câmara de Direito Público, por unanimidade de
votos, negou provimento ao recurso (fls. 13/19).
Contra o v. acórdão, a Fazenda do Estado de São Paulo
interpôs recurso especial (fls. 22/35).
O Exmo. Senhor Desembargador Presidente da Seção
de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, considerando o julgamento
proferido pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, no REsp no 1.185.036/PE,
Tema no 421, STJ, DJe 01.10.2010, e cumprindo o disposto no inc. IV do art.
108 e caput do art. 109 do Regimento interno deste Tribunal de Justiça, bem
como nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil,
devolveu os presentes autos à Turma Julgadora para eventual adequação da
decisão (fls. 38/39).
É o relatório.
Estabelece o art. 1030, caput e inc. II, do CPC que,
julgado o mérito de recurso especial, em sede de sistema de recursos
repetitivos, o recurso interposto é reapreciado pela Turma Julgadora, com o
fito de mantença ou readequação do entendimento externado:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela
secretara do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar
contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3002312-34.2019.8.26.0000 -Voto no
4
deverá:
(...)
II encaminhar o processo ao órgão julgador para
realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do
entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de
recursos repetitivos.”.
De igual modo, estabelece o art. 1.040, inc. II, do CPC,
que publicado o acórdão paradigma, o órgão que proferiu o acórdão recorrido,
na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa
necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido
contrariar a orientação do tribunal superior.
Tal previsão legislativa tem como função teleológica
amainar o excesso de processos embasados em idênticos fundamentos que,
não raro, assolam o Pretório Excelso, colidindo com o postulado
constitucional da “razoável duração do processo”, previsto no art. 5o, inciso
LXXVIII, da CF/88.
Pois bem. O julgamento em apreço não colide com a
orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, na apreciação do REsp
no 1.185.036/PE, Tema no 421, STJ, DJe 01.10.2010, uma vez que as teses são
as mesmas, tendo o acórdão deste Tribunal se baseado justamente no
paradigma lançado pela Corte Especial de Justiça.
A questão devolvida pela Presidência da Seção de
Direito Público deste E. Tribunal de Justiça cinge-se à possibilidade de
fixação de honorários advocatícios na hipótese de acolhimento da exceção de
pré-executividade sobre o proveito econômico obtido, ainda que parcial
(Tema 421).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3002312-34.2019.8.26.0000 -Voto no
5
No julgamento do REsp 1185036/PE, Relator Min.
HERMAN BENJAMIN, j. 08/09/2010, em sede de recurso repetitivo, Tema
461, foi definida a seguinte tese:
“PROCESSUAL
CIVIL.

EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
FAZENDA
PÚBLICA
SUCUMBENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
POSSIBILIDADE.
1. É possível a condenação da Fazenda Pública ao
pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da
Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.
2. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e ao art. 8o
da Resolução STJ 8/2008.”
Recentemente, este entendimento prevaleceu também
para a hipótese de acolhimento em parte da exceção de pré-executividade, em
que há extinção parcial da execução ou mesmo redução de seu valor:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A
ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXTINÇÃO
PARCIAL DA DÍVIDA OU REDUÇÃO DO VALOR. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO.
DECISÃO
RECORRIDA
EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
DESATUALIZADO.
DECISÃO
MANTIDA.
INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os
termos do Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na
sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A decisão agravada se encontra em consonância com
a atual jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de fixação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3002312-34.2019.8.26.0000 -Voto no
6
honorários de sucumbência na Exceção de Pré-Executividade que for
acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem
aos princípios da causalidade e da sucumbência. 3. A impugnação deve
indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na
decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento
jurisprudencial desta Corte, o que não se verifica no presente caso, pois os
precedentes indicados já se encontram superados.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz
de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão
agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo
do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus
próprios termos.
5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e
da anterior advertência em relação à aplicabilidade do NCPC, incide ao caso
a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o
valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso
condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele
artigo de lei.
6. Agravo interno não provido, com imposição de
multa.” (AgInt no AREsp 823.644/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 06/09/2017).
Foi justamente o que decidiu essa 13a Câmara de Direito
Público, nos seguintes termos:
“Reconsiderando entendimento anteriormente adotado,
diante da orientação que prevaleceu no Superior Tribunal de Justiça, mister
a manutenção da r. decisão tal como lançada, mantendo-se a fixação de
honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, ainda que na
hipótese de acolhimento parcial da exceção de pré-executividade.
No caso em exame, embora o acolhimento tenha
ocorrido para expurgar os juros de mora da execução fiscal, houve redução
do montante exigido, sendo de rigor, portanto, a fixação da verba honorária
advocatícia, em consonância com a orientação que prevaleceu no C. STJ.”.
O Acórdão ficou assim ementado: “AGRAVO DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
ACOLHIDA EM PARTE. JUROS DE MORA ILEGAIS EXPURGADOS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. MANUTENÇÃO. Entendimento do C.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3002312-34.2019.8.26.0000 -Voto no
7
STJ no sentido de ser possível a fixação da verba sucumbencial no acolhimento,
mesmo que parcial, da exceção de pré-executividade. Ainda que o acolhimento
tenha ocorrido para expurgar os juros de mora da execução fiscal, previstos na Lei
no 13.918/2009, mister a fixação da verba honorária, porque houve redução do
montante exigido, em consonância com o entendimento do C. STJ. Atendimento aos
princípios da causalidade e da sucumbência. Decisão mantida. Recurso não
provido.”.
Diante do exposto, mantém-se o julgamento proferido
aos 31 de julho de 2019, adotado por esta Colenda 13a Câmara de Direito
Público (acordão de fls. 13/19), nos termos do artigo 1.030, II, do Código de
Processo Civil, porque em perfeita consonância com a orientação dada pela
Corte Especial (Tema 421), determinada a remessa dos autos à Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, com as homenagens de estilo.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator